Tribunal: TJPA
Processo: 0818238-33.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818238-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANNA CAROLINA RODRIGUES PENA

AGRAVADO: BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA BEREGULA, A. J. D. O. B.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. COMPETÊNCIA. PRESENÇA DE HERDEIRA MENOR. FORO DO DOMICÍLIO DA INFANTE. MITIGAÇÃO DO ART. 48 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Anna Carolina Rodrigues Pena contra decisão do Juízo da Vara da Infância e Juventude, Interditos e Ausentes de Santarém/PA, que, nos autos da Ação de Abertura de Inventário e Partilha de Bens do espólio de Celso Antônio Beregula, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Nova Guarita/MT, em razão da residência da herdeira menor naquele foro. A agravante sustentou que a competência para o inventário deveria ser fixada na Comarca de Santarém/PA, onde residia o de cujus e onde se encontram os bens a inventariar, invocando o art. 48 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, havendo herdeira menor, a competência para processar a Ação de Inventário e Partilha pode ser fixada no foro do domicílio da infante, em detrimento do foro do domicílio do autor da herança, previsto no art. 48 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para ações de inventário, prevista no art. 48 do CPC, deve ser relativizada quando demonstrado que a tramitação da causa em foro diverso atende de forma mais adequada ao melhor interesse do herdeiro menor.

O foro do domicílio da criança ou adolescente deve prevalecer, com fundamento no art. 147, I, do ECA e no princípio da proteção integral, insculpido no art. 227 da CF/1988.

A condução do inventário na Comarca de Nova Guarita/MT favorece o acompanhamento dos atos judiciais pela representante legal da menor, especialmente no tocante à expedição de alvarás e levantamento de valores.

A jurisprudência tem mitigado a aplicação rígida do princípio da perpetuação da jurisdição (perpetuatio jurisdictionis), em atenção ao princípio do juízo imediato e da máxima efetividade da tutela ao menor.

A decisão recorrida observou corretamente os preceitos legais e constitucionais aplicáveis, ao declarar competente a comarca de residência da infante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de herdeiro menor justifica a mitigação da regra do art. 48 do CPC, devendo prevalecer o foro do domicílio da criança ou adolescente, nos termos do art. 147, I, do ECA.

A perpetuação da jurisdição cede espaço quando demonstrado que a alteração da competência melhor resguarda os interesses do menor.

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente deve orientar a fixação da competência em ações de inventário com herdeiros menores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 43, 48 e 87; ECA, art. 147, I; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 111.130/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 01.02.2011; TJ-ES, Ag. Inst. 5011444-77.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; TJ-DF, CC 0700446-87.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 29.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANNA CAROLINA RODRIGUES PENA
tendo como ora agravados
A. J. D. O. B. REPRESENTADO POR JUCILENE CÂNDIDA DE OLIVEIRA E BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA BEREGULA.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 06 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818238-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANNA CAROLINA RODRIGUES PENA

DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO NEIVA COELHO

AGRAVADOS: A. J. D. O. B. REPRESENTADO POR JUCILENE CÂNDIDA DE OLIVEIRA E BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA BEREGULA

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ANNA CAROLINA RODRIGUES PENA
, em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara da Infância e Juventude, Interditos e Ausentes de Santarém que, nos autos de ABERTURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS (proc. nº 0808569-94.2024.8.14.0051), declarou-se incompetente para processar a ação em razão de que deve ser ajuizada no lugar onde se encontra a criança ou o adolescente.

A decisão recorrida (ID 127827884 - autos originais) assim dispôs:

[...]

O artigo 43 do CPC estabelece o princípio da perpetuação da jurisdição (perpetuatio jurisdictionis), mediante o qual se define a competência no momento do registro ou da distribuição da inicial, com exceção de duas situações, quais sejam, a extinção do órgão jurisdicional pelo qual tramitava o processo ou a alteração superveniente da competência absoluta.

Nos moldes do art. 48 do mesmo diploma, a ação de inventário deve ser processada no domicílio do autor da herança. Contudo, como se cuida de competência territorial e, portanto, relativa, e a inventariante opta por ajuizar a ação em foro diverso do domicílio do autor da herança com o objeto de atender os interesses dos herdeiros, dos há menore envolvido. Neste sentido, vejamos:

[...]

Ante o fato de que esta ação não cuida de matéria afeita à competência desta Vara especializada, cuja competência se firma em razão da matéria, portanto, possuindo natureza absoluta, declino a competência do feito, e, em consequência, determino que os autos sejam redistribuídos para uma das Varas de Cíveis competente, da Comarca de Nova Guarita/MT em tudo observadas as cautelas e procedimentos legais.

Em suas razões recursais (ID 22962023), sustenta que a competência para a abertura de inventário é do juízo do domicílio do autor da herança, salvo disposições em contrário. Além disso, os próprios herdeiros interessados que pedem a mudança de competência informam que os bens a inventariar estariam localizados na comarca de Santarém, portando, local onde se torna mais benéfico o processamento do feito para todos os herdeiros.

Assim, requer a reforma da decisão mantendo a tramitação do inventário no local do falecimento e último domicílio de cujus, bem como local, onde se encontram os possíveis bens móveis a inventariar, tudo nos termos do artigo 48 do CPC e jurisprudência pertinente.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do feito.

É o relatório
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ANNA CAROLINA RODRIGUES PENA
, em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara da Infância e Juventude, Interditos e Ausentes de Santarém que, nos autos de ABERTURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS (proc. nº 0808569-94.2024.8.14.0051), declarou-se incompetente para processar a ação em razão de que deve ser ajuizada no lugar onde se encontra a criança ou o adolescente.

A decisão recorrida (ID 127827884 - autos originais) assim dispôs:

[...]

O artigo 43 do CPC estabelece o princípio da perpetuação da jurisdição (perpetuatio jurisdictionis), mediante o qual se define a competência no momento do registro ou da distribuição da inicial, com exceção de duas situações, quais sejam, a extinção do órgão jurisdicional pelo qual tramitava o processo ou a alteração superveniente da competência absoluta.

Nos moldes do art. 48 do mesmo diploma, a ação de inventário deve ser processada no domicílio do autor da herança. Contudo, como se cuida de competência territorial e, portanto, relativa, e a inventariante opta por ajuizar a ação em foro diverso do domicílio do autor da herança com o objeto de atender os interesses dos herdeiros, dos há menore envolvido. Neste sentido, vejamos:

[...]

Ante o fato de que esta ação não cuida de matéria afeita à competência desta Vara especializada, cuja competência se firma em razão da matéria, portanto, possuindo natureza absoluta, declino a competência do feito, e, em consequência, determino que os autos sejam redistribuídos para uma das Varas de Cíveis competente, da Comarca de Nova Guarita/MT em tudo observadas as cautelas e procedimentos legais.

Em suas razões recursais (ID 22962023), sustenta que a competência para a abertura de inventário é do juízo do domicílio do autor da herança, salvo disposições em contrário. Além disso, os próprios herdeiros interessados que pedem a mudança de competência informam que os bens a inventariar estariam localizados na comarca de Santarém, portando, local onde se torna mais benéfico o processamento do feito para todos os herdeiros.

Assim, requer a reforma da decisão mantendo a tramitação do inventário no local do falecimento e último domicílio de cujus, bem como local, onde se encontram os possíveis bens móveis a inventariar, tudo nos termos do artigo 48 do CPC e jurisprudência pertinente.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à definição da competência para o processamento da Ação de Inventário e Partilha dos bens do espólio de CELSO ANTÔNIO BEREGULA, falecido na Comarca de Santarém/PA, cuja ação foi inicialmente proposta naquela jurisdição e posteriormente redistribuída à Vara da Infância e Juventude em virtude da presença de herdeira menor, tendo esta, por sua vez, declinado a competência à Comarca de Nova Guarita/MT, local de residência da infante.

É verdade que a regra geral, contida no art. 48 do CPC, fixa a competência para o inventário no foro do domicílio do autor da herança. Contudo, essa diretriz deve ceder espaço quando, no caso concreto, demonstrar-se que a tramitação da demanda em outra localidade é mais benéfica ao menor herdeiro — princípio de máxima densidade normativa no ordenamento constitucional e infraconstitucional.

No presente caso, a herdeira A. J. D. O. B., menor impúbere, reside com sua representante legal na Comarca de Nova Guarita/MT. A condução do inventário nessa Comarca tende a facilitar o acompanhamento dos interesses da infante, inclusive no tocante a eventuais requerimentos de alvarás judiciais, levantamentos de valores e outros atos que exijam intervenção judicial. A escolha do foro mais adequado à proteção do menor deve, pois, prevalecer sobre o critério objetivo e territorial do foro do de cujus.

A jurisprudência mais recente tem mitigado a regra da perpetuatio jurisdictionis, quando demonstrada a presença de herdeiros menores e a necessidade de se assegurar a tutela mais adequada e célere aos seus interesses, cita-se:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA ÚNICA HERDEIRA NO CURSO DA LIDE. MENOR HIPOSSUFICIENTE . INTERESSE PREPONDERANTE DESTE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. REMESSA DOS AUTOS PARA O MESMO FORO DE DOMICÍLIO DO MENOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. “A mudança de domicílio do autor da ação de alimentos durante o curso do processo não é, em regra, suficiente para alteração da competência para o julgamento do feito, prevalecendo o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 87 do CPC, segundo o qual a competência se define no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia. 2 . Entretanto, o princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de competência do CPC. Assim, a regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida no art. 87 do CPC, cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo, desse modo, a modificação da competência no curso do processo, sempre consideradas as peculiaridades da lide” (CC 111 .130/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1º/2/2011). 2.
Verificada a mudança de domicílio da única herdeira menor no curso da demanda e a sua ligação ao feito, deve a regra insculpida no artigo 48 do CPC ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses da infante e facilite o seu pleno acesso à Justiça, impondo-se, portanto, a reforma da decisão ora guerreada
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011444-77.2022 .8.08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. SUSCITADO . JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RIACHO FUNDO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. HERDEIRO MENOR. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO DOMICÍLIO DA AUTORA DA HERANÇA
. INCOMPETÊNCIA ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO SUSCITADO.
DECLÍNIO PARA CIRCUNSCRIÇÃO DA RESIDÊNCIA DO MENOR. REGRA DO ART . 147, INC. I, DO ECA. PREVALÊNCIA. ABSOLUTA PRIORIDADE AOS INTERESSES DO MENOR . FUNDAMENTO DE VALIDADE NO ART. 227 DA CF.
CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1 . A regra posta no art. 65, parágrafo único, do CPC atribuiu legitimidade ao Ministério Público para suscitar a incompetência relativa nas causas que atuar, seja na condição de parte ou como fiscal da lei. 2. O art . 48 do CPC prevê que para ações de inventários e partilhas de bens competente é o foro do domicílio do autor da herança, trata-se de norma de caráter geral de competência territorial, por isso, relativa. 3.
À luz do postulado constitucional consagrado no art. 227 da Constituição Federal de absoluta prioridade aos interesses da criança, do adolescente e do jovem, em se tratando de ação de inventário que possui herdeiro menor deve prevalecer a regra do art . 147, inc. I, do ECA, que estabelece que o foro competente para processar e julgar as causas que envolvem menor é o do domicílio dos seus pais ou responsável.
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente, o SUSCITANTE, Juízo da 3ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF. (TJ-DF 07004468720238070000 1708663, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 29/05/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2023)

Dessa forma, o juízo da Comarca de Nova Guarita/MT é o mais indicado para o processamento do feito, sendo legítima a decisão de declínio proferida pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Santarém

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e

na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão que declarou a competência de uma das Varas Cíveis da Comarca de Nova Guarita/MT para o processamento da Ação de Inventário dos bens do espólio de Celso Antônio Beregula.

É como
VOTO
.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025